Tribunal: STF
Processo: AI 629272
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Exame de aptidão física. Repetição por ordem judicial. Aprovação. Convalidação. Orientação assente na Corte. 



    1. Em razão da concessão de medida cautelar em mandado de segurança, o agravado logrou refazer exame de aptidão física, no qual obteve aprovação, integrando, por isso, há muitos anos, os quadros da carreira respectiva. 



    2. Não se discute, no caso, a legalidade do ato, pois a situação pessoal do agravado não pode ser desprezada, conforme orientação firmada pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 630.733/DF. 



    3. Agravo regimental não provido.